Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019156-13.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUIZ DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ARLINDO PERUCHI NETO - CPF: 062.793.021-21 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM DENEGADA.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019156-13.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Arlindo Peruchi Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 07 (sete) meses de detenção em regime semiaberto pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal contra agente de segurança e resistência (art. 33 caput da Lei 11.343/2006, e no art. 129 §12; art. 329 caput, todos do CP).

Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea para a negativa de recorrer em liberdade contida na sentença.

Expõe que não houve a adequada fundamentação quanto à manutenção da prisão preventiva quando prolatada a sentença, pois não se baseia em fatos ou elementos concretos que possam caracterizar a irregularidade, pelo contrário, os argumentos usados pelo magistrado
a quo
são genéricos e inidôneos.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 28660613, pág. 01/02.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 29170476, pág. 01/10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020